Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-28.2018.8.11.0108
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000350-28.2018.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 28.381.676/0001-91 (AGRAVANTE), EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (AGRAVADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (REPRESENTANTE), Prefeito Municipal de Itanhangá (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISA MARIA DINIZ - CPF: 011.771.871-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, §2
o
, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – TEMA 796/STF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

2. No caso específico, em vista de o valor venal do imóvel ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária, incidindo o ITBI sobre o valor excedente.

3. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Fazenda Curitiba Empreendimentos Agropecuários Ltda, contra a decisão monocrática, pro mim proferida, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Agravante, consistente na declaração da imunidade tributária relativa à integralização de bens em capital social.

O Recorrente sustenta, em apertada síntese, que o caso em apreço não se amolda àquele analisado pelo STF, no Recurso Extraordinário n. 796.376/SC – Tema 796, porque o valor integralizado, para fim de capital social, é o mesmo valor do imóvel, declarado no imposto de renda da pessoa física do sócio, que o utilizou como pagamento, portanto, não haveria incorporação do valor excedente.

Afirma as pessoas físicas tem a possibilidade de transferirem às jurídicas, a título de integralização de capital, “bens e direito pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”, de modo que utilizou o valor declarado no imposto de renda, para adquirir as cotas de capital.

Informa que a não incidência tributária se dá “sobre a transmissão de bens ou direitos”, não havendo disposição de que abrangeria somente o valor integralizado – que consiste justamente no valor contábil do imóvel.

Pugna, dessa forma pelo provimento do recurso, para reconhecer a exoneração ao ITBI, incidente sobre a integralização do imóvel no capital social da sociedade.

O Apelado, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Agravo e manutenção da decisão proferida no Apelo. (id. 143221161)

Ausente a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HENRIQUE ROTH ISFER, OAB/PR 86.319.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte recorrente pretende a reforma do
decisum
para que seja dado provimento ao Apelo, declarando-se a imunidade integral da operação de integralização do imóvel no capital social da Apelante.

Denota-se dos autos que a Agravante manejou o sobredito recurso de apelação, com vistas a reformar a decisão de primeiro grau que não concedeu a ordem mandamental, consistente na declaração da imunidade tributária, relativa à integralização de bens em capital social. (id. 121756006).

Entrementes, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Extrai-se dos autos que não há discordância entre as partes, quanto ao cabimento da imunidade, em caso de integralização de capital social com bem imóvel.

Dessarte, a celeuma recai, exatamente, sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se incide sobre o valor pelo qual o imóvel foi transferido à Impetrante, ou sobre o valor venal, estabelecido pela municipalidade, bem como sobre a possibilidade de tributação sobre o excedente, quando o valor venal dos bens a serem integralizados for superior ao valor do capital social, mesmo que na transação, aparentemente, tenha o mesmo valor, porque, como anteriormente citado, o valor utilizado para integralizar as cotas empresarias, foi o mesmo que a pessoa física informou na sua declaração de imposto de renda.

Com efeito, no que pertine à possibilidade de se tributar o excedente retromencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral, Tema 796.

E, de fato, não obstante no
leading case
não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, eis que o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença, o que é exatamente o caso em apreço, porque, à vista da documentação esposada, o valor declarado do imóvel, utilizado para a integralização, há muito estava defasado, de modo que deve se utilizar, para a base de cálculo o valor venal, mesmo que isso não implique em aumento de capital, na referida aquisição a cotas empresariais.

Esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se debruçou sobre a matéria em mesa, tendo sido reconhecida a legalidade do ato atacado na ação de piso.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, §2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2
o
, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente. (N.U 1013141-28.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença. (N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR – ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART 156, §2º, I, DA CF E ARTS. 35 E 36, I, DO CTN - IMÓVEIS INCORPORADOS NO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA - VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA, EM MUITO, O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O REMANESCENTE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - À luz do artigo 156, §2º, I, primeira parte, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.

2 – Quando o valor venal do imóvel apresenta-se expressivo, muito além daquele declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial se apenas parte dele foi efetivamente utilizada para a integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Decisão interlocutória mantida. Recurso desprovido. (N.U 1014950-19.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Assim, a apuração do valor referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI
há de lastrear-se no chamado valor venal de bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, como dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional
:

Artigo 38. “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”

E por valor venal, entende-se, segundo De Plácido e Silva, que “é o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser vendidas”
[1]

Nesse sentido, são as lições de Hugo de Brito Machado
[2]
:

“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (CTN, art. 38). Não é o preço de venda, mas o valor venal. A diferença entre preço e valor é relevante. O preço é fixado pelas partes, que em princípio são livres para contratar. O valor dos bens é determinado pelas condições do mercado. Em princípio, pela lei da oferta e da procura. “Em se tratando de imposto que incide sobre a transmissão por ato oneroso, tem-se como ponto de partida, para a determinação de sua base de cálculo, na hipótese mais geral, que é a compra e venda, o preço. Este funciona, no caso, como uma declaração de valor feita pelo contribuinte, que pode ser aceita, ou não, pelo fisco, aplicando-se, na hipótese de divergência, a disposição do art. 148 do CTN”

Ponderando-se que, nos termos do art. 156, II, da CF, é da competência municipal a instituição de ITBI, bem como considerando-se que a base de cálculo do mesmo é, por força de lei, o valor venal do bem ou direito transmitido (art. 38, CTN e art. 68, inciso III, do Código Tributário Municipal), coube à legislação municipal estabelecer como seria apurado o valor venal do ITBI, o qual afigura-se idêntico à apuração do valor venal para fins de IPTU, cenário este a denotar, portanto, coerência da legislação municipal.

Dessa feita, a respectiva forma de apuração do valor venal não foi questionada pela Apelante/Agravante, razão pela qual tendo-se em vista que há respaldo legal para se determinar que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem a ser transmitido, bem como atentando-se ao fato de que há legislação estabelecendo como deverá ser apurado respectivo valor venal, descabe outra ilação, senão a de que a postura adotada pela Municipalidade, diante da solicitação da certidão de não incidência de ITBI pela Impetrante, afigurou-se escorreita.

O valor atribuído aos bens a serem integralizados pela Agravante, como ela mesma afirma, refere-se ao valor constante da declaração de IR do sócio (R$ 179.900,00), valor este que, embora se justifique nos termos do art. 23 da Lei Federal nº 9.249/95 (“As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”), a fim de isentar o contribuinte do IRPF, a título de ganho de capital,
não pode servir como base para nortear o cálculo do ITBI, imposto este, reitere-se, de competência municipal, e que possui legislação própria a disciplinar sua incidência.

Nesse norte, a Recorrente pode até integralizar os bens arrolados em exordial, pelo valor que reputa adequado, e com base na legislação federal citada acima; entretanto, a base de cálculo para fins de tributação a título de ITBI será outra; qual seja, o valor venal dos bens a serem integralizados, valor este que servirá de parâmetro para se identificar se haverá incidência do referido tributo, caso seja superior ao valor do capital social, garantindo-se, assim, em última análise, obediência ao pacto federativo e às regras de competência.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o desprovimento do Apelo.

Na espécie, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte e dos Tribunais Superiores, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista antecipadamente dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE OUTUBRO DE 2022:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). A 1ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Fazenda Curitiba Empreendimentos Agropecuários Ltda, contra a decisão monocrática, pro mim proferida, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Agravante, consistente na declaração da imunidade tributária relativa à integralização de bens em capital social.

O Recorrente sustenta, em apertada síntese, que o caso em apreço não se amolda àquele analisado pelo STF, no Recurso Extraordinário n. 796.376/SC – Tema 796, porque o valor integralizado, para fim de capital social, é o mesmo valor do imóvel, declarado no imposto de renda da pessoa física do sócio, que o utilizou como pagamento, portanto, não haveria incorporação do valor excedente.

Afirma as pessoas físicas tem a possibilidade de transferirem às jurídicas, a título de integralização de capital, “bens e direito pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”, de modo que utilizou o valor declarado no imposto de renda, para adquirir as cotas de capital.

Informa que a não incidência tributária se dá “sobre a transmissão de bens ou direitos”, não havendo disposição de que abrangeria somente o valor integralizado – que consiste justamente no valor contábil do imóvel.

Pugna, dessa forma pelo provimento do recurso, para reconhecer a exoneração ao ITBI, incidente sobre a integralização do imóvel no capital social da sociedade.

O Apelado, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Agravo e manutenção da decisão proferida no Apelo. (id. 143221161)

Ausente a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

O feito foi levado a julgamento, oportunidade em que, o douto Relator, proferiu voto, negando provimento ao recurso.

Após ouvir com atenção os respeitados votos e, em razão da complexidade da matéria, solicitei vista dos autos.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, aduzindo, em síntese, ser pessoa jurídica e, por meio de seu sócio DANIEL FABRE, teve integralizado R$ 179.900,00 (cento e setenta e nove mil e novecentos reais) em seu capital social, mediante o pagamento do seguinte imóvel:

Imóvel rural sob matrícula n.º 4.799, ficha 01, livro 02, Registro Geral do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Tapurah-MT, denominada Fazenda Curitiba, com área de 5.979,4558 ha.

Informou que, solicitou, perante o Município de Itanhangá, a imunidade tributária a que faz jus, relativa à integralização de bens imóveis para realização do capital social de pessoa jurídica, cujo pedido foi deferido, parcialmente, apenas em relação ao valor integralizado, qual seja, R$ 179.900,00. Todavia, no que se refere à diferença entre este e o valor de avaliação do imóvel, o imposto deveria incidir.

Esclareceu que, o caso dos autos se difere do RE 793.376, porquanto integralização das fazendas foi feita com base no valor escritural, sem qualquer manipulação ou ausência de critérios, consistindo em operação legítima e legal.

Sustentou violação ao artigo 156, § 2º, I, da CF, pois adotar entendimento que pretenda tributar operação de integralização de bem imóvel – utilizado seu valor contábil – no capital social de pessoa jurídica, é violar a Constituição Federal e os valores nela exprimidos, sobretudo os limites ao poder de tributar e o princípio da livre iniciativa, bem como a própria legislação municipal.

Requereu a concessão de medida liminar
inaudita altera parte
, expedindo-se Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT para que averbe a transferência da propriedade à Impetrante na Matrícula n.º 4.799, Livro 2, Ficha 1. Ao final, a concessão da segurança pleiteada, declarando-se a imunidade integral da operação de integralização do imóvel no capital social da Impetrante.

A liminar foi indeferida, sendo objeto de agravo de instrumento nº 1000623-06.2019.8.11.0000, cujo douto Relator concedeu o efeito ativo vindicado.

No mérito, a segurança foi denegada, por entender o Magistrado de Primeiro Grau que (...)
não há direito líquido e certo violado que mereça ser protegido, tampouco se configura ilegal ou abuso de poder o ato praticado pela municipalidade em indeferir a imunidade integral da operação de integralização do imóvel no capital social requerida pela impetrante.

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso de apelação, alegando, em breve síntese, que, no caso em apreço, não seria admissível a incidência do Tema 796, porquanto não houve incorporação em valor superior ao capital social, mormente porque o valor do imóvel indicado é o mesmo das cotas integralizadas, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com o fito de reformar a sentença, de modo a ser concedida a ordem rogada.

Pontuou que, o valor integralizado é justamente aquele declarado no imposto de renda da pessoa física do sócio, que o utilizou como pagamento. Aduziu que, a prática é expressamente permitida pelo Regulamento do Imposto de Renda – RIR (Decreto Federal n.º 9.580/2018), mais especificamente em seu artigo 142, que prevê a possibilidade de as pessoas físicas transferirem às jurídicas, a título de integralização de capital, “bens e direito pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”.

Pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

O eminente Relator, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

(...) Da análise dos autos, verifica-se, de proêmio, que não há discordância entre as partes quanto ao cabimento da imunidade em caso de integralização de capital social com bem imóvel. De sorte que, a celeuma recai exatamente sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se incidente sobre o valor pelo qual o imóvel foi transferido à Impetrante, ou sobre o valor venal, estabelecido pela municipalidade, bem como sobre a possibilidade de tributação sobre o excedente quando o valor venal dos bens a serem integralizados for superior ao valor do capital social.

No que pertine à possibilidade de se tributar o excedente retromencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral, Tema 796.

E, de fato, não obstante no
leading case
não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, eis que o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença.

Esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se debruçou sobre a matéria em mesa, tendo sido reconhecida a legalidade do ato atacado na ação de piso.

(...)

Dessarte, a respectiva forma de apuração do valor venal não foi questionada pela Apelante, razão pela qual tendo-se em vista que há respaldo legal para se determinar que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem a ser transmitido, bem como atentando-se ao fato de que há legislação estabelecendo como deverá ser apurado respectivo valor venal, descabe outra ilação, senão a de que a postura adotada pela Municipalidade, diante da solicitação da certidão de não incidência de ITBI pela Impetrante, afigurou-se escorreita.

O valor atribuído aos bens a serem integralizados pela Impetrante, ora Apelante, como ela mesma afirma, refere-se ao valor constante da declaração de IR do sócio (R$ 179.900,00), valor este que, embora se justifique nos termos do art. 23 da Lei Federal nº 9.249/95 (“As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”), a fim de isentar o contribuinte do IRPF, a título de ganho de capital, não pode servir como base para nortear o cálculo do ITBI, imposto este, reitere-se, de competência municipal, e que possui legislação própria a disciplinar sua incidência.

Nesse norte, a Recorrente pode até integralizar os bens arrolados em exordial pelo valor que reputa adequado, e com base na legislação federal citada acima; entretanto, a base de cálculo para fins de tributação a título de ITBI será outra; qual seja, o valor venal dos bens a serem integralizados, valor este que servirá de parâmetro para se identificar se haverá incidência do referido tributo, caso seja superior ao valor do capital social, garantindo-se, assim, em última análise, obediência ao pacto federativo e às regras de competência. Desta forma, não há falar em reforma da sentença de Primeiro Grau, impondo-se, portanto, a sua manutenção.

Contra o acórdão, a Recorrente interpôs o presente agravo interno, aduzindo as razões recursais alhures mencionadas, oportunidade em que o douto Relator negou provimento, por entender que (...)
inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida. Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação. Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o desprovimento do Apelo.

Pois bem.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que a Recorrente é pessoa jurídica destinada às atividades de
cultivo de soja, arroz, milho, entre outros,
com capital social no valor de R$ 324.210,00 (trezentos e vinte e quatro mil duzentos e dez reais).

Na formação do seu capital social foi incorporado ao seu patrimônio:

1- Imóvel rural sob matricula nº 4.799 (...) denominado Fazenda Curitiba, situado no município de Itanhangá/MT comarca de Tapurah, estado de Mato Grosso com área de 5.979,455ha, no valor de 179.900,00
(...); [Destaquei]

2- Imóvel rural sob matricula nº 13.169 (...) Fazenda Curitiba, com área de 3.719ha e 5.442 m2 situado neste Município e Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, no valor de R$ 111.888,00 (...);

3- O restante do capital social correspondente a R$ 32.422,00 foi totalmente integralizado em moeda corrente pelo socio (...).

Ao requerer administrativamente a imunidade do ITBI em decorrência da incorporação de bens ao patrimônio da pessoa, teve seu pedido parcialmente deferido, nos seguintes termos:

(...) Reconheço a imunidade constitucional quanto ao ITBI nos casos de incorporação de imóveis na integralização do Capital social, porém, somente até o valor do capital a ser integralizado.

É de conhecimento público que os imóveis equivalentes tem sido comercializado em nossa região pelo valor médio de R$ 20.000,00 a hectare, de forma que a integralização de imóvel com quase 6.000 hectares por apenas R$ 179.900,00 pode se caracterizar uma possível fraude fiscal.

(...)

Dessa forma, comungo com o parecer técnico jurídico de fls. 93/98, que acompanha esta decisão,
para julgar improcedente o presente Recurso Administrativo, indeferindo a pretensão do Recorrente, para reconhecer a imunidade somente até o valor integralizado
(...). [Destaquei]

A questão a ser discutida nestes autos é a possibilidade da incidência do ITBI
sobre o valor a maior do imóvel
encontrado pelo Fisco Municipal, na integralização de bens ao capital social da empresa.

Com efeito, sabe-se que, nos termos do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, confira-se:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
[...]

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional, veja-se:

Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior
não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição
.

Não obstante a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional terem estabelecidos a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,
há expressa ressalva acerca da exigibilidade do tributo para a hipótese de exercício de atividade preponderante de venda ou locação de bens imóveis
.

Insta consignar que, o conceito de atividade preponderante está previsto no artigo 37, §§ 1º ao 4º, do Código Tributário Nacional, como cito:

Art. 37. [...]

§ 1º
Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo
.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. [...]

Dessarte, em regra, mostra-se possível a cobrança de ITBI quando for constatado que a atividade preponderante da pessoa jurídica é a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, conforme especificações da legislação acima transcrita.

No caso dos autos, constata-se que no cadastro de CNPJ da Apelada não consta a atividade de venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição como a atuação econômica principal.

Por outro lado,
a
imunidade de ITBI em relação ao capital a ser integralizado com o imóvel (valor do bem declarado no contrato social)
, nos casos em que o
valor venal do bem for superior ao capital que será incorporado, mostraria-se possível a cobrança de ITBI sobre a diferença excedente.

A esse respeito, ressalta-se que, na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se dê pela
importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercad
o, como cito:

Art. 23 da Lei n.º 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
.

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal e/ou declarado do imóvel for superior ao integralizado,
a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre essa diferença.

Veja-se entendimento proferido em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. VALOR VENAL. MONTANTE INDICADO NO ATO CONSTITUTIVO. ABATIMENTO PARA AFERIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese de transferência de propriedade de imóvel como integralização do capital social de sociedade empresária em constituição.

2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade o controle jurisdicional dos atos praticado por autoridade pública, não amparáveis por habeas corpus ou habeas data.

2.1. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei nº 12.016/2009, tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais e exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da alegada violação da esfera jurídica do impetrante.

3. A imunidade tributária que abrange a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica como integralização do capital social está prevista no art. 156, § 2º, da Constituição Federal e no art. 36, inc. I, do Código Tributário Nacional.

3.1. Nos termos do art. 37, § 2º, do CTN, se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a data da aquisição do imóvel, a aferição da atividade preponderante deve ocorrer nos três anos subsequentes ao referido marco temporal. Essa mesma determinação se encontra no art. 2º, parágrafos primeiro a terceiro, do Decreto local nº 27.576/2006, nos termos da Lei distrital nº 3.830/2006.

4.
Constatado que o valor venal do imóvel é imensamente superior ao montante indicado como integralizado no ato constitutivo da entidade jurídica, mostra-se correto o ato praticado pela autoridade tributária que descontou o montante integralizado, objeto da imunidade tributária, em relação ao valor venal do bem, tendo efetuado a cobrança do ITBI sobre a diferença.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07086348820188070018 DF 0708634-88.2018.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 24/7/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

E, ainda:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CR/88. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO IMÓVEL INTEGRALIZADO E VALOR VENAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Segundo o disposto no art. 156, § 2º, inciso I, da CR/88, é constitucional a imunidade tributária para os imóveis integrados ao patrimônio de sociedade empresária em integralização de capital social, desde que a empresa não exerça atividade preponderante de compra e venda ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

II.
A imunidade do ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social, mostrando-se possível a tributação sobre a diferença entre o valor dos imóveis integralizados e o valor venal dos bens
.

(TJ-MG - AC: 10000200017218001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/6/2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/6/2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – Integralização de bens imóveis dos sócios ao capital social da empresa – Interpretação teleológica e sistemática da imunidade tributária constante do art. 156, § 2º, inciso I, da CF –
Cabimento da incidência do imposto sobre a diferença entre o valor integralizado ao capital social da empresa e o valor venal do imóvel ou o valor da transação, o que for maior
– Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10002401020198260356 SP 1000240-10.2019.8.26.0356, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 6/2/2020, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/2/2020). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
.

(TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

A matéria é tema inclusive de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal”.

(RE 796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-3-2015 PUBLIC 20-3-2015)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.
Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/8/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-8-2020 PUBLIC 25-8-2020)

Apenas a título argumentativo, o caso que ensejou o citado julgamento se tratava da empresa Lusframa Participações Societárias Ltda. que impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário da Fazenda Municipal de São João Batista/SC, que reconheceu apenas parcialmente a imunidade do ITBI sobre os bens imóveis incorporados ao patrimônio da impetrante a título de realização de capital, exigindo o tributo sobre a diferença entre o valor do capital social e o dos bens transferidos. Para tanto, sustentou que, foi constituída em maio de 2010, sendo o capital social da empresa era de R$ 24.000,00, e foi integralizado mediante bens imóveis (17 imóveis) cujo valor total (R$ 802.724,00) é superior ao do capital social.

No r. voto do Min. ALEXANDRE DE MORAES, foi consignado que (...)
a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto. Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado
.

In casu
, a Recorrente pretende a integralização do imóvel descrito na inicial, no valor de R$ 179.900,00 (cento e setenta e nove mil e novecentos reais) cujo valor foi desconsiderado pelo Fisco, ao argumento de que o bem possui um valor muito superior ao informado,
valor este que sua desconstituição demandaria dilação probatória, vedada na via escolhida.

Em contrapartida, o capital social da empresa é de R$ 324.210,00 (trezentos e vinte e quatro mil duzentos e dez reais), de modo que o ITBI incide nos valores que forem superiores a este, eis que, embora a Recorrente sustentar que são situações diversas do julgado do STF, ao meu entendimento, a questão principal é a mesma, qual seja:
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Assim, a imunidade de ITBI deve ser reconhecida apenas em relação ao valor do capital subscrito a ser integralizado com o bem; todavia,
no caso de o valor venal do imóvel
transferido para a pessoa jurídica

ser superior ao capital integralizado, deve ser autorizada a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada
, consoante pontuado no
decisum
recorrido.

Diante do exposto,
acompanho o eminente Relator, para
REJEITAR
o presente recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

[1]

Vocabulário Jurídico, 25ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 1459

[2]

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, Malheiros Editores, São Paulo, 10ª edição, 1995, p. 295
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022